Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712780-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Emplavi Investimentos Imobiliários Ltda. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, que rejeitou as prejudiciais de decadência e prescrição suscitadas na contestação e inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos: “1. Trata-se de ação de conhecimento promovida por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPES contra EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. O requerente pede a determinação de obrigação de fazer consistente em realizar manutenção das estruturas da fachada do edifício. 2. O requerente alega que algumas unidades do edifício sofrem em razão de problema estrutural que causa estalos altos e ritmados, normalmente ao nascer do sol, decorrente das esquadrias situadas nas fachadas. Relata que há possibilidade de erro sistêmico no projeto ou na construção da estrutura das fachadas, resultando em trincamento de vidros. Ressalta que realizou laudo acústico quanto ao barulho dos estalos, que resultaram em ruídos superiores a 70dB em horário de repouso. Sustenta que a construtora requerida se negou a realizar a manutenção, apesar da obrigação de promover os reparos de vícios construtivos. 3. Requer a inversão do ônus da prova, em razão da relação de consumo, quanto à prova do vício na construção. Pede que a requerida seja condenada a promover as intervenções de manutenção nas estruturas, para que os vícios sejam sanados. 4. A requerida apresentou contestação (ID n. 149376116). Preliminarmente sustenta a ilegitimidade ativa, pois o requerente não representa as unidades que apresentam o vício alegado, que possuem vício interno. Alega prejudicial de mérito de decadência, uma vez que o edifício foi entregue em 26/09/2018 e as unidades n. 514, 214, 314 foram recebidas em 22/10/2018, 14/11/2018 e em 01/03/2019, ultrapassando o prazo decadencial descrito no art. 26 do CDC, por ser vício aparente ou de fácil constatação. Quanto ao mérito, pede a rejeição dos pedidos iniciais. 5. O requerente apresentou réplica (ID n. 152085906). 6. É o breve relato. 7. Passo à análise da preliminar e prejudicial de mérito. 8. Quanto à alegação de ilegitimidade ativa suscitada pela requerida, a análise deve ser realizada à luz do que o requerente afirma na petição inicial, restrita ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado, consoante a teoria da asserção. A legitimidade não é caracterizada com base no direito material discutido em Juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, assim como a legitimidade passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão. 8.1. No caso dos autos, a alegação do requerente é de que se trata de problema estrutural, proveniente da construção, que atinge a área comum do prédio. Assim, em tese, existe o vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e a incursão fático-probatória será apurada quando da análise do mérito. 9. A alegação de decadência também não merece prosperar. O art. 26 do CDC cuida de prazo para as opções disponíveis ao consumidor:requerer a substituição, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, em caso de vício do produto, tutelas que não ostentam natureza condenatória.Na espécie, tem-se inadimplemento contratual e a autora busca a condenação na obrigação de reparar os vícios em edificação, de modo que não há incidência de prazo decadencial. Incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos descrito no art. 205 do Código Civil, uma vez que não há prazo específico descrito no Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido: Acórdão 1391304, 07163538120198070020, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 16/12/2021. 10. Diante das considerações acima, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e a prejudicial de mérito de decadência suscitadas. 11. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo à sua organização. 13. Fixo como pontos controvertidos a existência de defeito na construção e a responsabilidade da requerida pela manutenção. 14. Nesse contexto, o ônus da prova, por se tratar o requerente de consumidor hipossuficiente (artigo 6o, VIII, do CDC) e se encontrarem presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, deve ser invertido em desfavor da requerida, que possui superioridade técnica para a produção de provas relativas à integridade da edificação. 15. Ficam as partes intimadas a se manifestarem quanto à produção de provas, devendo especificá-las, se o caso, e informar se ratificam aquelas requeridas nas peças exordial e contestatória, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. 16. Ficam, ainda, as partes advertidas que, caso desejem produzir prova oral, deverão juntar os róis ou ratificar o já apresentado, observando o disposto no art. 357, §6o, do CPC, bem como informar ou intimar a testemunha da audiência, nos termos do art. 455 do CPC. 17. Caso pretendam produzir prova pericial, deverão juntar quesitos de perícia e, se desejarem, indicarem assistente técnico.” Em síntese, afirma a Agravante que a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não é automática e somente deve ser determinada quando demonstrada a hipossuficiência probatória do autor. Argumenta que, não obstante o Agravado tenha aduzido genericamente que a prova técnica necessária à demonstração do vício construtivo alegado é de difícil produção, carreou aos autos diversos laudos e pareceres técnicos, o que indicaria suficiência probatória. Aduz que, por se tratar de ação de obrigação de fazer, e não de indenização por danos materiais, o prazo prescricional aplicável não é o decenal. Sustenta que, ainda que se admita a possibilidade de ocorrência dos alegados vícios construtivos, estes estariam presentes desde o início do uso e da fruição das unidades imobiliárias, sendo, portanto, aparentes ou de fácil constatação, de modo que o direito de os reclamar teria decaído em 90 (noventa) dias da data da entrega dos imóveis. Defende a presença dos pressupostos da antecipação de tutela e de concessão de efeito suspensivo aptos a afastar a inversão do ônus da prova e impor o reconhecimento da decadência e prescrição. Preparo devidamente comprovado (Id. 45456436 e Id. 45456437). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do direito alegado. A relação jurídica em análise é de consumo e submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais cito a responsabilidade civil objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; (...).” In casu, as alegações do Agravado são verossímeis e estão lastreadas em documentação idônea, dentre as quais destaco os laudos acústicos, os vídeos e as reclamações registradas junto à Agravante antes do ajuizamento da ação de origem. Ademais, há evidente hipossuficiência do Agravado em relação à Ré (Agravante) quanto às características técnicas e funcionamento do produto. Desse modo, em juízo de cognição sumária, considero acertada a inversão do ônus da prova. Lado outro, no que tange à alegação de que o Agravado teria decaído do direito de reclamar a ocorrência dos vícios em questão, também não assiste razão ao Agravante. Os vícios construtivos são aqueles definidos pela norma ABNT NBR 13752, in verbis: “Anomalias que afetam o desempenho de produtos ou serviços, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos materiais ao consumidor. Podem decorrer de falha no projeto, ou da execução, ou ainda da informação defeituosa sobre sua utilização ou manutenção.” Tais vícios podem ser aparentes, assim considerados os de fácil percepção, ou ocultos, que são notados após o uso. Segundo orienta a jurisprudência, o prazo de cinco anos previsto no artigo 618 do Código Civil, aplicado subsidiariamente à relação consumerista, constitui prazo de garantia. Desse modo, o direito de reclamar os reparos dos vícios em face do construtor não se submete ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 26 do CDC. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, verifico que inexiste risco de dano grave e de difícil reparação à Agravante em aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora